Tribunal: TJES
Processo: 5034348-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034348-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034348-19.2022.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO BRADESCO SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ELO SERVICOS S.A.

RECORRIDO.: NAGIB CADE

JUIZ SENTENCIANTE:

Dra. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com o pedido de tutela antecipada de evidência culminada com o pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral e material, no qual a parte autora, inventariante e única herdeira do espólio de Nagib Cade, levou a efeito a abertura de inventário extrajudicial junto ao 1º Ofício Tabelionato de Notas da Comarca de Vitória- ES. Narra que, ao mostrar ao Banco Bradesco, ser a única inventariante/herdeira do espólio, este não apresentou os extratos e informações solicitadas, dificultando o acesso à conta. Ocorre que, das poucas informações apresentadas, o Banco Requerido apresentou contas e valores de saques efetuados no cartão de crédito relacionado ao Espólio, referente a compras realizadas após o falecimento do espólio. Denota-se que, a respeito da conta corrente, após o falecimento, o saldo foi diminuindo de R$ 41.031,15 (quarenta e um mil reais) para R$23.637,15 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos), sem que houvesse resposta do Banco ao crédito contestado.

Diante o exposto, a Autora ingressou a presente ação, requerendo liminar a apresentação os contratos e extratos referente a conta corrente e cartões de crédito, a declaração da inexistência dos débitos imputados ao Espólio, bem como condenar o requerido a pagar danos morais, e restituir no importe de R$ 17.394,00 (dezessete mil e trezentos e noventa e quatro reais) e em dobro.

Em contestação (ID. 6148059), o requerido
BANCO BRADESCO SA
alega, preliminarmente, incompetência dos juizados para julgar a presente demanda, ilegitimidade passiva do réu VISA e, no mérito, que todas as compras foram realizadas mediante cartão e senha, e não tinha conhecimento do falecimento do titular da conta bancária. Aponta que tendo ciência da presente ação narrando os fatos ocorridos o réu administrativamente cancelou todos os cartões e as cobranças realizadas após o óbito do inventariado, e que as despesas a prazo realizadas em vida pelo falecido, cujas parcelas encontravam-se ainda por vencer foram mantidas, não havendo que se falar em danos materiais e morais.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 6148054), o requerido
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de comprovação das alegações autorais, postulação por danos materiais excessiva e inexistência de danos morais. Requereu que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes.

Sobreveio sentença (ID. 6148088) que julgou nos seguintes moldes:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, a Requerida BANCO BRADESCO AS e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA:

1 - ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora, consubstanciados na restituição dos seguintes valores, com correção monetária desde cada data apontada e juros a partir da citação:

- dia: 08/07/2021 de R$ 3.232,42 (três mil e duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos);

- dia: 12/07/2021 de R$ 964,04 (novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos);

- dia: 17/06/2021 de R$ 13.198,48 (treze mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

2 – ao pagamento por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro e os pedidos autorais em face da Ré ELO SERVICOS S.A.”

Irresignado, a Requerido
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso inominado (ID. 6148090). Em suas razões, alega que os valores descontados foram devidamente estornados na fatura do autor, dessa forma, não há que se falar em falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o réu
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTD
também interpôs recurso inominado (ID.
614809
3), a fim de ver reformada a r. sentença guerreada, alegando sua ilegitimidade passiva, impossibilidade de pagamento de danos materiais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular.

O recorrido, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO SA;

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, o ora recorrente não trouxe aos autos provas que demonstrem que de fato houve o estorno dos valores à conta da autora relativa ao cartão Visa Gold Múltiplo Exclusive, final nº 6305, tendo apresentado em sua contestação apenas faturas relativas ao cartão ELO. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“A parte Ré
BANCO BRADESCO SA
e
VISA

quedaram-se inerte quanto a manifestação específica sobre o cartão Visa Gold Múltiplo Exclusive, final nº 6305,
em que consta, pelo extrato anexado pela parte Autora um crédito devido a contestação das compras acolhidas pela Ré, no dia: 17/06/2021 de R$ 13.198,48 (treze mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como apresentou apenas faturas referentes ao cartão da ELO.”

Ocorre que, no recurso inominado, após ter os seus pedidos julgados improcedentes na sentença proferida pelo juízo de piso, o Recorrente colaciona, em suas razões, imagens do extrato do referido cartão VISA que supostamente demonstra que o estornos dos valores ocorreram de forma devida.

Entretanto, tendo em vista que a referida prova foi colacionada somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, coaduno com o entendimento do juízo a quo ao dispor que:

“Como se depreende dos autos, a parte Requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de consumo da parte consumidora e mesmo após a informação da morte, em restituir os créditos em conta contestados, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida
.”

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO INTERPOSTO POR VISA SA

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:

“Em quarto, rejeito a preliminar de ilegitimidade da Ré VISA arguida pelas Rés
BANCO BRADESCO SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ELO SERVICOS S.A.
porque se trata de reclamação de falha na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.
”

Como já fundamentado acima, há a configuração de danos morais, os quais restaram devidamente configurados a partir da falha na prestação de serviços devidamente comprovadas em juízo.

Sobre o quantum indenizatório, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO OS RECORRENTES
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em
20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)